Tribunal: TCU
Processo: 003.636/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2584/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse da Sra. Maria Ferreira Ferolla Lanna, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.636/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anice Mossry Sperb (XXX.462.310-XX); Djalice Molla de Vasconcellos (XXX.623.134-XX); Maria Ferreira Ferolla Lanna (XXX.359.337-XX); Maria Victoria de Almeida Ferreira (XXX.712.667-XX); Natalia Iorio Lopes Pontes Povoa (XXX.568.497-XX); Valeria Neuba Menezes (XXX.517.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão militar em que figura como beneficiária a Sra. Maria Ferreira Ferolla Lanna (XXX.359.337-XX), realize diligência a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do disposto no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte da referida beneficiária, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.